Tribunal: TJDFT
Processo: 0736713-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE CONSTATADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de invalidação da r. decisão agravada que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF em virtude de prejudicialidade externa. 1.1 Nos termos do art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, há prejudicialidade externa quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração acerca da existência, ou não, de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. 1.2. Há, pois, coincidência entre os fatos fundamentais discutidos no feito originário e no recurso paradigma, razão pela qual observa-se a ocorrência de prejudicialidade externa, de sorte a recomendar a suspensão do processo.
2. A suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui caráter obrigatório, cabendo ao Juízo aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso dos autos, é fácil de ver que as circunstâncias evidenciam que há justificativa plausível capaz de determinar a continuidade da suspensão. Isso porque, eventual reconhecimento da prescrição da pretensão executória na ação principal poderá interferir no desfecho do presente cumprimento de sentença. 3.1. A suspensão do processo tal como fora determinada na r. decisão agravada visa tutelar à segurança jurídica, pois evita que sejam proferidas decisões conflitantes acerca da prescrição da pretensão das agravantes. Além disso, em observância aos princípios da celeridade e eficiência estampados no artigo 8o do Código de Processo Civil, evita-se o tumulto processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.